Tribunal: CARF
Processo: 13161.720223/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente o está estipulado no mercado imobiliário rural.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720223/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ELIEBER MONTEIRO MIG LIORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente o está estipulado no mercado
imobiliário rural.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720223/2008-51
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ELIEBER MONTEIRO MIG
LIORINI contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 08 a 14, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 194.872,56, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Buffalo Bill,
com área de 1.051,5 ha., NIRF 4.234.999-0, localizado no município de Batayporã/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas isentas declaradas, sendo
efetuada a glosa de tais áreas, visto que após ser devidamente intimado e cientificado
em 25/08/2008, não apresentou nenhuma resposta, deixando de apresentar o ADA, o
laudo técnico para a área de preservação permanente, a matrícula do imóvel com
averbação da área de reserva legal, declaração por ato do poder público para a área de
interesse ecológico e, o laudo de avaliação comprovando o VTN declarado, razão pela
qual o mesmo foi arbitrado com base nas informações do SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal, fornecidos pela Prefeitura do município de localização do
imóvél.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 10/11/2008, conforme AR à fl. 64, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 16 a 25, em 27/11/2008, alegando, em
síntese que:
O interessado nao é possuidor do imóvel, haja vista que a promessa de alienação do
imóvel não foi realizada, devido problemas financeiros, conforme se verifica da
matrícula do imóvel em nome de Antonio Rozario, desobrigando o contribuinte da
responsabilidade de pagamento do ITR;
A multa lavrada pelo Ibama, interditando a propriedade por se tratar de área de
preservação permanente é um meio de comprovação para a real existência dessa área;
0 As declarações anuais eram feitas e pagas anualmente de acordo com o art. 8°, § 1° da
Lei n° 9.393/96, contudo, o correto pagamento do ITR não foi suficiente para o Poder
Público, pois o INCRA exigiu nova medição no imóvel, não se preocupando com o alto
preço que tal serviço custaria para o produtor, custeio que deveria ser pago pelo Estado,
contudo o levantamento geográfico foi em entregue em 22/02/2007;
O lançamento ex-ofiicio somente deve ser realizado quando os dados declarados forem
falsos, sendo ônus do Fisco provar a declaração enganosa, para depois cobrar a
sonegação, conforme se depreende do art. 10 da Lei n° 9.393/96;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

O valor cobrado no lançamento é superior ao da propriedade o que caracteriza confisco,
demonstrando a nulidade do lançamento, em observância à Constituição;
Conforme memorial descritivo e 0 mapa da propriedade o imóvel possui 266,93
alqueires paulista de área de varjões, corichos e vazantes, e 185,07 alqueires paulista de
área seca, essa última área que é viável para a utilização e que possui um Grau de
Utilização de 100% e não de 59,1% como consta no lançamento, prova disso é que ali
se encontram 840 reses, uma média de 1,8 cabeças por ha, o que se compatibiliza com a
área;
O laudo de técnico indica como VTN/ha o valor de R$ 314,15 para ser aplicado na área
seca, excluindo a área alagada e considerando a área de 20% de reserva legal indicada
no memorial descritivo e no mapa;
Por último, requer que seu nome seja excluído da relação tributária, por inexistência de
nexo causal, posto que nunca foi proprietário do imóvel, revisão dos lançamentos
relativos aos exercícios 2004, 2005 e 2006 e, se apuradas diferenças de imposto sejam
lançadas em nome de Antonio Rozario Migliori, o qual seja notificado para pagamento.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 26 a 61”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega aduz em apertada síntese o
seguinte:
Considerando que, “É área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4. 771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989”;
Idem, Art. 11.: “O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da
Terra Nua Tributável - VTN a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta
Lei, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU"
Considerando ainda que, se houve omissão de algumas informações neste
sentido, é devido a uma questão burocrática e complexidade do sistema
tributário e ambiental, que de forma alguma poderá justificar o confisco do
patrimônio do Supre.;
Igualmente, o valor de terras alagadas é zero e quem quiser poderá tê-las de
graça. Aliás, dar de graça é lucro, porque é uma forma de se livrar do Ônus de
cuidar dessas áreas, que só dão dor de cabeça e despesas;
Que os 20% de reserva legal está averbada conforme certidão de fls. 25 e 86; e
Memorial descritivo, RT, mapas, etc. fls. 58/62;
Finalmente considerando que,
a) A avaliação fora feita por profissional registrado no CREA - fls. 55/61;
b) O grau de utilização da parte aproveitável é de 100%, conforme ficou
provado com o documento emitido pelo IAGRO fls. 63 e juntado na
impugnação, mapas e fotos;
c) Foram lavrados milhões de autos de infração imposição de multas contra os
produtores rurais.
Embora legais, porem injustos sob o ângulo do bom senso. E que, 90% de
outros produtores rurais se fossem fiscalizados, neste sentido, teriam o mesmo
problema que o Supte. para dar cumprimento as exigências legais;
d) O fato de já ter sido condenado pelo IBAMA pelo fato de usar o varjão para
produção de alimentos e agora pelas mesmas imposições de Leis Ambientais ser
condenado novamente constituir uma bitributação;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

e) Sobre tudo, o fato de se tratar de uma área consolidada, pois, desde há mais
de cem anos vem sendo explorada para fins pastoris. É parte da antiga Fazenda
Primavera da colonizadora Moura Andrade S/A;
f) Ainda mais, o fato de o Novo Código Florestal ter extinguido muitas
obrigações de natureza ambiental, bem como, dado anistia das multas aplicadas
até 2008,
Vem requer o seguinte:
- Seja feita a revisão dos lançamentos do ITR em questão relativos aos
exercícios de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista as provas juntadas no processo
de impugnação;
- Que a taxa do ITR a ser aplicada, seja a de apenas 0,3%, cuja incidência seja
somente sobre a área aproveitável da propriedade, ou seja, 447,86 hec., sendo
que, o valor médio na época era de R$ 152.000,00;
- Sejam canceladas as multas oriundas de aplicação leis ambientais atreladas ao
ITR;
e seguintes, a recorrente apresenta as mesmas alegações de primeira instância, e
que em resumo aduz ilegitimidade passiva, em razão de informar que a
propriedade rural está sob a propriedade de Celeste Agropecuária Ltda;
questiona o valor lançado do VTN, bem como da área de preservação
ambiental, reconhecida pelo INCRA. Alega
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente,
foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos constam:
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação
de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros
tipos de AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos
requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Sem nenhuma prova em contrário, e sem base em laudo técnico nas normas
vigentes a fiscalização utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação ambiental, aduzindo
que houve arbitrariedade da fiscalização em lançar de ofício a exigência sob alegação de
ausência de comprovação das áreas isentas do imposto. Alega que foi devidamente comprovado
por meio de laudo técnico.
Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, nos seguintes
termos da decisão de primeira instância:
A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel, entregue
tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha deve ser aceito a
título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos Autos, o cumprimento dos
requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da legislação, a
área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustado e o índice de
lotação mínima. A área de pastagens declarada pela contribuinte não foi objeto de glosa.
Ademais, a impugnante não trouxe nenhum elemento de prova que permitisse
reconhecer a existência, no ano-base do lançamento, de uma área maior de pastagens.
Por estas razões, não há o que ser alterado na área utilizada já considerada no
lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-se a área
de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da DITR do
Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o imposto devido deve
ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma diferença de imposto de R$
807.602,35.
Com isso a recorrente solicita o seguinte:
72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de Preservação
Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para que seja julgada
procedente a impugnação e também recebido como retificação para que seja acolhida a
comprovação das áreas ora apresentadas, especialmente das áreas de Preservação
Permanente em 2.526,3 ha, da Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

Destinadas à Atividade Rural em 157,9 ha, e área aproveitável e de pastagens,
ambas em 24.150,2 ha, para que então se faça o cálculo da área aproveitável e área
tributável, quando a alíquota resultante consequentemente será a declarada pela
contribuinte recorrente, ou seja, de 0,45. Grifou-se.
Cumpre destacar que, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da
decisão recorrida, posto que foram devidamente esclarecidas as razões da manutenção da glosa
da área de preservação permanente–APP. Quanto ao grau de utilização aplicado no lançamento,
ele não foi arbitrado pela fiscalização, posto que decorre exclusivamente da utilização das áreas
do imóvel. Assim, tendo sido glosadas áreas declaradas pelo Contribuinte, óbvio que haverá
alteração nesse grau, como ocorreu no presente caso, e por conseguinte, na alíquota do ITR
aplicável no lançamento.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu dos
documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro do imóvel,
bem como manifesta a existência das áreas de preservação permanente cursos
d'água logicamente existentes desde o início da utilização do imóvel rural ,
com laudo segue em anexo; novamente, insta salientar que tal condição não foi
comprovada antes porque a correspondência enviada à contribuinte não foi recebida,
tendo sido surpreendida com o lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis para
aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10, parágrafo 3°,
I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada (áreas de reserva legal, imprestáveis, de RPPN, e outras declaradas
como de interesse ecológico) devem ser informadas pelo contribuinte ao Ibama - Insti
tuto Brasileiro do Meio — Ambiente e dos Recursos Naturais-Reno váveis,-órgão -
este que fica responsável pela emissão chamado ADA— Ato Declaratório Ambiental,
considerado, por sua vez, "declaração indispensável ao reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de utilização
limitada para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97).
No presente processo, o ADA não foi juntado, ou documento específico pela
legislação que pudesse afastar o lançamento. O laudo técnico juntado também não possui os
elementos da normas técnicas vigentes.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e Negá-lo Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720223/2008-51

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital